Tribunal: STF
Processo: RE 1295691
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUÍDA APÓS A EC 41/2003. SERVIDOR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 7/IRDR "DISTINGUISHING" EXCEPCIONADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (0329745-15.2015.8.24.0023/50001): "EM FACE DO CONTIDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012, NÃO É APLICÁVEL O TEMA 07/IRDR NOS CASOS DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31/12/2003 E SE APOSENTOU POR INVALIDEZ PERMANENTE NOS TERMOS DO INCISO I DO § 1º DOART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AFASTANDO-SE A APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RE N. 603.580, DO STF A ESSES CASOS". SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO DA PARTE IMPETRANTE À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA NOS TERMOS DA EC 70/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos dispositivos das EC’s 41/03; 47/05; e 70/12.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que ”a aposentadoria do servidor falecido foi concedida com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria” (eDOC 11, p. 6)
    Defende-se, por fim, que “as aposentadorias por invalidez concedidas aos militares ANTES OU DEPOIS de 31.12.2003 foram calculadas de forma integral e sempre foram reajustadas pela paridade, sendo em muitos casos concedida com base nos proventos do posto imediatamente superior.” (eDOC 11, p. 7)
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 5-13)
    “(...)
    A parte impetrante recebe pensão por morte do 3º Sargento da Polícia Militar Osvaldo Martins dos Santos, reformado por incapacidade física em 31/3/1980 e cujo óbito ocorreu em 20/2/2006 (fl.19), tendo sido estabelecido o valor total do benefício, nessa data, em R$4.584,28 (fl.23). Alegando ter direito de paridade e integralidade do valor de seu benefício com a evolução da remuneração dos servidores militares ativos, da mesma categoria, a parte autora pleiteia judicialmente a majoração da pensão por morte que recebe para o valor de R$10.901,95, conforme Anexo IV (fl.18), em face da instituição do valor do subsídio dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina pela Lei Complementar Estadual n. 614/2013, que entende deva ser aplicada ao seu benefício. Adianta-se que a solução do caso concreto exige distinção em relação ao decidido no Tema 07-IRDR do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça. A tese firmada no referido precedente foi a de que "nos termos do que autoriza o § 2º do art. 42 da Constituição Federal de 1988, as pensões por morte de servidores militares estaduais (policiais e bombeiros) podem ter regras de integralidade e paridade distinta da referentes aos servidores civis, desde quena Unidade da Federação seja editada 'lei específica' para tanto. No Estado de Santa Catarina não há 'lei específica' a respeito e sim normas que determinam aplicação genérica da legislação do regime próprio de previdência social. Assim,enquanto não for editada 'lei específica', as pensões por morte de servidores militares deste Estado, falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003,regulam-se pelos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para terem paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396)." 
    (...)
    Por algum tempo este Tribunal considerou plenamente restaurada, pela Emenda Constitucional n. 47/2005, a paridade dos proventos de aposentadoria e das pensões por morte relativas a servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Contudo, diversamente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.603.580/RJ, com repercussão geral,firmou a seguinte tese jurídica sobre oTema 396: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem,contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)." 
    (...)
    Os arts. 56, 59 e 60, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n. 6.218/83 estabelecem regras específicas de paridade dos proventos de inatividade dos Policiais Militares com a remuneração dos ativos, com o que se pode dizer que,em relação a isso, há "lei específica do respectivo ente estatal" a que se referem os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, mas não há previsão, no Estatuto referido, de paridade da pensão por morte para todo e qualquer caso. A Lei Complementar Estadual n. 129, de 07/11/1994 (depois revogada pelo art. 100, XV, da LCE n. 412/2008), que dispunha "sobre a pensão previdenciária por morte de agente público estadual, prevista no art.159 da Constituição Estadual, e estabelece providências correlatas", estabeleceu o seguinte:
    (...)
     Vale registrar que a fórmula de cálculo da pensão por morte contida no § 7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 foi repetida no art. 73 da LCE 412/2008, mas se ressalvou, para a pensão por morte aos dependentes do servidor militar, o que estabelece o art. 60 da Lei Estadual n. 6.218/1983, o qual,todavia, não apresenta nenhuma fórmula diversa daquela incidente sobre as pensões por morte dos servidores civis, pois manda aplicar a legislação previdenciária atinente ao Instituto respectivo. Também é importante dizer que, como se vê na correspondente transcrição retro, o art. 92 da LCE 412/2008 afastou a aplicação, aos servidores militares estaduais e seus dependentes, de outros dispositivos da respectiva lei, como os arts. 67, 68 e 71 e seus parágrafos únicos, que repetem, em termos e com as devidas adaptações, a regra de transição do multidiscutido art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, c/c o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Veja-se o que dizem esses dispositivos, que, em princípio, não seriam aplicáveis a servidores militares do Estado e seus dependentes: (...)
    (...)
    Como se percebe da redação dos inúmeros dispositivos citados,constantes da legislação estadual, salvo nas hipóteses antes destacadas, não se consegue extrair nenhuma "lei específica do respectivo ente estatal" ou regra particular que discipline a generalidade da pensão por morte dos servidores militares do Estado de Santa Catarina e diga, expressamente, que ela deve ser concedida com integralidade ou que deva ter paridade de seu valor com a evolução da remuneração dos servidores militares em atividade. Ou seja,inexistindo "lei específica" a respeito, e por força do art. 60 do Estatuto dos Policiais Militares, para a generalidade dos casos, a pensão por morte do servidor militar deste Estado é regulada pela legislação genérica que trata dos benefícios gerais devidos pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), atualmente a Lei Complementar Estadual n. 412/2008. Diante de tal regramento, embora seja possível normatizar regionalmente alguma distinção de tratamento entre a pensão por morte de servidor militar estadual e aquela devida aos dependentes de servidor civil, em face do que autoriza o art. 42, § 2º, da Constituição Federal de 1988, no Estado de Santa Catarina inexiste a "lei específica" reclamada nesse dispositivo, para regular diferentemente a integralidade e a paridade da pensão por morte de servidor militar estadual, salvo nos casos excepcionados no Estatuto respectivo. Em face disso, aos casos comuns mostra-se necessária a aplicação genérica de regras próprias de benefícios da previdência social devidos a servidores civis, consoante o disposto nos §§ 7º e 8º do art. 40 da Carta Magna,na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003.Quando da aposentadoria ordinária do servidor com a consequente instituição do benefício previdenciário, entendeu-se necessário à concessão da paridade que sejam observadas as regras de transição previstas no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, aos pensionistas dos servidores públicos militares do Estado de Santa Catarina, por força do que determinou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396).
    (...)
     Dessarte, por força da EC n. 70/2012, os proventos das aposentadorias por invalidez ou reformas por incapacidade física voltaram a ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo, aplicando-se a paridade com a remuneração do servidor em atividade (parágrafo único do art. 6º-A c/c o art. 7º da EC n. 41/2003), desde que o ingresso no serviço público tenha ocorrido até a data da publicação da EC n. 41, ocorrida em é 31.12.2003. Essas regras valem também para as pensões por morte de servidor público aposentado por invalidez permanente, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 6º-A, c/c o art. 7º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional n. 70/2012. 
    (...).”
    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual em questões previdenciárias aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3.104), em atenção ao princípio tempus regit actum.
    Nesse sentido:
EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.11.2014).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013). 
    Ademais, a competência legislativa autorizada pela Constituição ao ente estatal sobre o tema (regras para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores) faz com que a eventual ofensa ao Texto Constitucional no que tange à aplicação da legislação estadual (Leis Complementares Estaduais 129/94 e 412/08) se dê apenas de forma reflexa, o que não autoriza o acesso à via extraordinária. Incide na espécie o óbice da Súmula 280, STF. No mesmo sentido: ARE 678.318, Rel. Min. Joquim Barbosa, DJe 07.08.2012; ARE 742.152, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.04.2013; ARE 895.171, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.08.2015; ARE 678.318-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.02.2015, este último assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO. REVISÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente